Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-53.2011.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000953-53.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA MANARIM - CPF: 483.384.359-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional c/c cobrança. Expurgos inflacionários. Plano
collor

ii
. Caderneta de poupança. Declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo
stf
.
Adpf
165. Tema 285 da repercussão geral. Adesão ao acordo coletivo como condição para o ressarcimento. Recusa expressa da poupadora. Impossibilidade de cobrança judicial das diferenças. Fato superveniente. Sentença reformada. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional c/c cobrança e o condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Collor II sobre saldo de caderneta de poupança, acrescidas de correção monetária, juros remuneratórios e moratórios. Após o sobrestamento do feito em razão dos Temas 284 e 285 da repercussão geral, a autora foi intimada para manifestar eventual interesse em aderir ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, tendo expressamente recusado a adesão.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir os efeitos da declaração de constitucionalidade do Plano Collor II proferida pelo STF na ADPF 165 sobre ação individual em curso que busca diferenças de correção monetária decorrentes de alegados expurgos inflacionários; e (
ii
) estabelecer se a recusa da poupadora em
aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF impede o reconhecimento judicial do direito pleiteado.

Iii
. Razões de decidir

3.
A preliminar de sobrestamento perde o objeto após o julgamento definitivo dos
REs
631.363 e 632.212 pelo Supremo Tribunal Federal e a revogação da suspensão nacional dos processos em fase recursal.

4.
A declaração de constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165 constitui fato superveniente apto a influenciar o julgamento da causa, devendo ser considerada pelo Tribunal nos termos do art. 493 do CPC.

5.
A decisão proferida em controle concentrado produz eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, impondo a observância obrigatória da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

7.
O Tema 285 da repercussão geral estabelece que o direito ao recebimento de diferenças de correção monetária relativas a depósitos em caderneta de poupança não bloqueados pelo Banco Central, em razão do Plano Collor II, depende da adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.

8.
A premissa jurídica que fundamentou a sentença recorrida, consistente na existência de direito adquirido à aplicação do IPC sobre os depósitos de poupança, foi superada pela declaração de constitucionalidade do Plano Collor II e pela tese vinculante posteriormente firmada pelo STF.

9.
A autora foi regularmente intimada acerca das condições, do prazo e dos meios de adesão ao acordo coletivo, declarando expressamente que não pretende aderir ao ajuste homologado.

10.
A ausência de adesão ao acordo coletivo impede o reconhecimento judicial das diferenças pleiteadas, impondo o julgamento da ação em conformidade com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Iv
. Dispositivo e tese

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo ser observada nos processos individuais em curso.

2.
O direito ao recebimento de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor II depende da adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, nos termos do Tema 285 da repercussão geral.

3.
A recusa do poupador em aderir ao acordo coletivo impede o reconhecimento judicial das diferenças decorrentes de alegados expurgos inflacionários do Plano Collor II.

4.
Fato superveniente decorrente de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal deve ser considerado pelo Tribunal no julgamento do recurso, nos termos do art. 493 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; Lei n. 9.882/1999, art. 10, § 3º; CPC,
arts
. 85, § 8º, 98, § 3º, 493 e 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, sessão virtual de 16.05.2025 a 23.05.2025, ata publicada em 03.06.2025; STF, RE 632.212 (Tema 285 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, trânsito em julgado em 10.12.2025; STF, RE 631.363 (Tema 284 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, trânsito em julgado em 10.12.2025; STJ, REsp 1.147.595/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional c/c Cobrança n. 0000953-53.2011.8.11.0015, ajuizada por
MARIA MANARIM
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o banco ao pagamento das diferenças dos
expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor II (21,87%) sobre o saldo da conta poupança n. 2499004/4, nos meses de fevereiro e março de 1991, com correção monetária pelo IPC, juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde o vencimento até o efetivo pagamento, juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios de R$ 2.500,00.

A sentença ora recorrida é a segunda proferida nos autos, que tramitam desde 2011 e acumulam 3.956 dias de duração. A primeira sentença havia sido anulada pelo TJMT, a recurso da autora, com determinação de retorno à origem para nova instrução voltada à exibição dos extratos bancários do período do Plano Collor II. Reiteradas intimações ao banco para apresentação dos extratos restaram descumpridas, o que levou o juízo a aplicar a sanção do art. 400 do CPC/2015, presumindo como verdadeiro o saldo declarado pela requerente de CR$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) e a existência das diferenças pleiteadas.

O banco apelante interpôs recurso em 03.09.2021, arguindo, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF nos
REs
631.363 e 632.212 (Temas 284 e 285). No mérito, sustentou a inexistência de violação ao direito adquirido, a inaplicabilidade do IPC de 21,87% para o Plano Collor II — defendendo o BTN de 20,21%, nos termos dos
EDcl
no REsp 1.147.595/RS
— e a limitação dos juros remuneratórios ao encerramento da conta poupança ou, subsidiariamente, à data da citação.

A apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

O feito permaneceu sobrestado de abril de 2022 até janeiro de 2026, aguardando o pronunciamento definitivo do STF nos Recursos Extraordinários que discutiam os planos econômicos. Em 12.01.2026, foram juntados aos autos os acórdãos proferidos nos
REs
631.363 e 632.212 (Temas 284 e 285), com trânsito em julgado em 10.12.2025.

Em 19.02.2026, o Relator intimou a apelada, por intermédio da Defensoria Pública, para que se manifestasse no prazo de 15 dias sobre o interesse em aderir ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, com esclarecimentos sobre critérios, prazo e portal de adesão, advertindo que a recusa implicaria julgamento com aplicação do entendimento vinculante do STF.

Efetivada a intimação pessoal por carta entregue em 16.05.2026, a Defensoria Pública peticionou em 08.06.2026 informando que a apelada compareceu ao núcleo de Sinop e assinou termo declarando expressamente que não pretende aderir ao acordo coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A preliminar de sobrestamento perdeu o objeto com o julgamento definitivo dos
REs
631.363 e 632.212 pelo Plenário do STF em junho de 2025 e com a expressa revogação, no dispositivo de ambos os acórdãos, da determinação de suspensão dos processos em fase recursal.

No mérito, o recurso comporta provimento com fundamento em fato superveniente de natureza constitucional que deve ser reconhecido de ofício por este Tribunal, nos termos do art. 493 do CPC: a declaração de constitucionalidade do Plano Collor II pelo STF na
ADPF 165
, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante.

O STF, na
ADPF 165
(Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, sessão virtual de 16 a 23.05.2025, publicação da ata em 03.06.2025), por unanimidade: (i) declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I
e Collor II, como medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária; (
ii
) reafirmou a homologação do acordo coletivo firmado entre as instituições financeiras e as entidades representativas dos poupadores, conferindo-lhe eficácia
erga omnes
para solução definitiva das demandas relativas aos expurgos inflacionários; e (
iii
) fixou prazo de 24 meses a contar de 03.06.2025 para novas adesões ao acordo.

Na sequência, ao julgar os
REs
631.363 e 632.212
(Rel. Min. Gilmar Mendes, Temas 284 e 285 da repercussão geral, respectivamente julgados nas sessões virtuais encerradas em 30.06.2025 e 14.06.2025, trânsito em julgado em 10.12.2025), o STF aplicou essa declaração aos processos individuais em curso. O
Tema 285
— que rege o presente caso, versando sobre depósitos não bloqueados pelo BACEN no contexto do Plano Collor II — tem a seguinte tese:

"
1
. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação.

2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.
”

A declaração de constitucionalidade proferida em controle concentrado produz eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos órgãos do Poder Judiciário (CF, art. 102, §2º; Lei 9.882/99, art. 10, §3º; CPC, art. 927, I), projetando-se sobre os processos subjetivos em curso. A sentença recorrida, proferida em 10.08.2021, estava assentada na premissa de que o poupador tem direito adquirido à remuneração pelo IPC, com base no REsp 1.147.595/RS. Essa premissa foi superada pela declaração de constitucionalidade do Plano Collor II com eficácia
erga omnes
. Inexiste, pois, direito à cobrança judicial das diferenças sem adesão ao acordo. Não
há discricionariedade: o art. 927, I, do CPC vincula este Tribunal ao entendimento firmado pelo STF em controle concentrado.

O dispositivo do acórdão do RE 632.212 é claro:
"caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF"
. A apelada foi regularmente intimada, recebeu todas as orientações sobre o acordo e, em 08.06.2026, declarou expressamente perante a Defensoria Pública que não pretende aderir. Está preenchida a condição para julgamento imediato com aplicação da tese vinculante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Consigno que eventual ressarcimento da apelada pelas perdas decorrentes do Plano Collor II permanece condicionado à sua adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses contados de 03.06.2025 (prazo final: 03.06.2027), podendo a adesão ser realizada diretamente pelo portal
www.pagamentodapoupanca.com.br
, pela própria parte, por seu advogado ou pela Defensoria Pública, sem necessidade de nova manifestação judicial.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à requerente no curso do processo, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026